Tribunal: TJMT
Processo: 1041394-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041394-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR ALBINO GOMES - CPF: 001.434.961-23 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CÉDULA DE CR
ÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PARCIAL CONHECIMENTO
DO
APELO.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.
O
apelante pleiteia que o recurso seja recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo
; a reforma da sentença para que sejam reconhecidas como abusivas as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, com repetição do indébito; a inversão do ônus de sucumbência; a condenação do recorrido em honorários
advocatícios
no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O recorrido, em suas contrarrazões, pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do apelo, por ausência de impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
: (i)
se o apelo deve ser conhecido,
por
ausência de impugnação específica e
quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo
;

(
i
i
) analisar se
a cédula de crédito bancário pactuada entre os
litigantes
possui cláusulas abusivas, de modo a ensejar nulidade e a restituição de valores, com repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Considerando que
as razões da apelação se apresentam em consonância com o assunto debatido nos autos
, não há que se falar em inépcia recursal. Preliminar rejeitada.

4.
O pleito relativo à concessão de efeito suspensivo
à apelação
, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.
Recurso parcialmente conhecido.

5
.
A revisão judicial de cláusulas contratuais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não ocorre no presente.

6
.
No caso, u
ma vez que o
instrumento
foi
celebrado entre as partes
em data posterior a 30/04/2008
,
e que há
pactuação expressa tanto do Imposto Sobre Operações Financeiras
(
IOF
)
quanto da tarifa
de cadastro
, a qual foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, reputam-se válidos tais encargos
, razão pela qual
devem ser mantidos.

7
.
O
s valores relativos a serviços de terceiros
foram devidamente individualizados e
, ao que tudo
indica,
efetivamente prestados, já que não há controvérsia a respeito, inexist
indo, assim,
abusividade na cobrança
.

8. A contratação de seguro prestamista, quando realizada de forma autônoma, específica e desvinculada do contrato principal de financiamento, não caracteriza venda casada. Além disso, a presença de alternativas para contratação ou não dos seguros na cédula de crédito bancário, além da existência de apólices específicas, evidenciam a natureza facultativa do serviço.
Desse modo,
deve ser mantida a cobrança.

9.
Os juros remuneratórios pactuados foram estabelecidos em patamar inferior à taxa média de mercado da época para a modalidade contratada,
afastando eventual

onerosidade excessiva.

10. I
nexistindo comprovação quanto a valores indevidamente pagos ou irregularidade na cobrança, não há que se falar em devolução de qualquer quantia adimplida, tampouco em repetição do indébito.

11.
Em sede recursal, aplica-se o efeito devolutivo restrito às matérias efetivamente impugnadas, conforme art. 1.013 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
1.
A revisão de cláusulas contratuais e a declaração de sua nulidade dependem da efetiva demonstração da abusividade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.012, 1.013 e
85, § 11;
CDC, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 1.251
.331/RS e n. 1.255.573/RS (
Temas Repetitivos n. 620 e n. 621),
REsp
n. 1.578.553/SP (Tema n. 958),
REsp
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP (Tema n. 972),
REsp
n. 1.061.530/RS,
REsp
n.
1.909.451/SP; Súmulas n. 566, n. 54,
n. 473 e
n. 382; TJMT, N.U 0010293-18.2015.8.11.0003, N.U 0002706-68.2008.8.11.0009, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1017159-82.2023.8.11.0055, N.U 1009760-81.2022.8.11.0040, N.U 1001599-04.2023.8.11.0087, N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, N.U 1000139-13.2023.8.11.0109, N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, N.U 1005068-24.2020.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ADEMAR ALBINO GOMES

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos d
a
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
,
movida em desfavor de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
julgou im p rocedente s o s pedido s inicia is

(id.

238933182
)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
, em suma, que
p
actu
ou com a instituição financeira
contrato
de adesão

que possui
c
láusulas abusivas
, as quais, portanto,
devem ser declaradas nulas
.

Menciona v
iolação da boa-fé contratual
e do dever de transparência, e a necessidade de revisão contratual, em virtude de cobranças excessivas.

Aduz a configuração de dano moral e material, entendendo ser pertinente a restituição de valores tidos como indevidamente pagos a título de IOF, tarifa de cadastro, seguros e assistências, corrigidos com juros e correção monetária, e excluídos das parcelas vincendas.

Consigna que devem ser aplicadas as disposições do direito
consumerista
ao caso, com a inversão do ônus da prova e a incidência da responsabilidade objetiva.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo
ao apelo
,
e o recebimento do recurso sem que lhe seja imposto o recolhimento do preparo.

Com essas considerações,
pleiteia

que o recurso seja recebido em seus
efeitos devolutivo e suspensivo;
a reforma da sentença
para que sejam reconhecidas como abusivas as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, com
repetição do indébito
; a inversão do ônus de sucumbência; a condenação do recorrido em honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;
e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O

recorrid
o
apresentou suas contrarrazões (id.
238933185
),
pugnando
, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso,
por ausência de impugnação específica e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADEMAR ALBINO GOMES
ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
em face
de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
objetivando

a concessão de tutela antecipada para ser mantido na posse do veículo automotor objeto do c
ontrato de financiamento
em discussão
,
enquanto durar o processo, abstendo-se a instituição financeira de incluir seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda, vindicou: (i) a restituição dos valores pagos a título de
IOF, serviços de terceiros e seguro
; (
ii
) a devolução das quantias em dobro, perfazendo o montante equivalente a R$ 47.033,70 (quarenta e sete mil e trinta e três reais e setenta centavos); (
iii
) a fixação do saldo devedor em R$ 21.206,32 (vinte e um mil, duzentos e seis reais e trinta e dois centavos); (
iv
) a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês ou, alternativamente, os da média de outras empresas do mesmo seguimento, com repetição do indébito; (v) a emissão de novo
carnê
de cobrança com mensalidade no valor de R$573,14 (quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos); (vi) a condenação em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (
vii
) a declaração de nulidade das cláusulas tidas como abusivas, que tratam sobre IOF, serviços de terceiros e seguro; (
viii
)
o
pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;
e
(
ix
) a fixação de multa di
ária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id. 238932676).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou im
procedentes os
pleitos
iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA FORMULADO PELA PARTE AUTORA

Considerando a alegação de insuficiência de recursos, diante dos elementos que constam dos autos, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

COBRANÇA DE IOF

Conforme entendimento sedimentado nos
REsp
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processado junto à 2a Seção do STJ, nos termos do art. 543-C, CPC, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Assim, considerando que o pagamento do IOF possui previsão no contato firmado entre as partes, é válida a previsão de cobrança impugnada pelo autor.

SERVIÇO DE TERCEIROS

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo no 1.578.553-SP (tema 958/STJ), datado de 06/12/2018, pacificou o entendimento de que é válida a cobrança da tarifa de e serviços de terceiros, incluindo-se a de serviços de correspondentes não bancários, desde que comprovada
a
prestação dos serviços.

No caso, o contrato indicou, especificamente, o serviço prestado e cobrado, não havendo cobrança genérica por serviços prestados por terceiros.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO

No mais, a parte requerida pediu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, extrai-se que prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, também foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp
.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018, firmando-se a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

Outrossim
, a aplicação da tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que
foi
oportunizado à requerida a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.
(...)

A opção pela contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos, como faz prova o negócio jurídico firmado previsto (id. 123672548), no qual foi
indicado
a seguradora com anuência do requerido, no momento da contratação.

Destarte, nessas condições, afigura-se
válida
a contratação do seguro.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Destaco que em razão do quanto requerido pelo devedor em sua contestação/reconvenção, eventual provimento favorável poderá alterar substancialmente a conclusão da demanda em relação ao direito do autor.

Ademais, é fato que não há, objetivamente falando, reconvenção na concepção estrita do termo, pois a “defesa” apresentada acaba por confundir os institutos que possuem naturezas jurídicas distintas, motivo pelo qual a questão será tratada unicamente nos limites da contestação, sem se considerar, portanto, eventual reconvenção.

Nessa perspectiva, verifica-se que ao contestar a ação, o devedor requereu, sob o fundamento da abusividade, a readequação da taxa de juros utilizada na composição do valor devido, em conformidade com a taxa média praticada no período, levando-se em consideração a tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O pedido não está claro o bastante porque limitado à apresentação de uma fórmula matemática que, na visão do devedor, deveria ser utilizada no cálculo para a composição do valor contratado, e também na afirmação de que a taxa aplicada pela instituição financeira é excessiva, mas o fato é que a questão relacionada à suposta abusividade não foi minimamente explorada em seus argumentos, os quais se limitaram em invocá-la a partir da mera comparação entre o percentual aplicado e
aquele praticado pelo no período em que celebrado o negócio jurídico entre as partes.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, a parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Não bastasse isso, é importante destacar que a jurisprudência pátria (STJ –
REsp
.
1.061.530/RS e TJMT – Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023), utiliza, em linhas gerais – mas é claro que não é algo imutável –, como ponto de partida para a verificação de eventual abusividade, a
aplicação de taxa uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.

Mas, conforme mencionado acima, a análise acerca da abusividade não é estanque, havendo casos, inclusive, em que o Superior Tribunal de Justiça se deparou com percentuais muito maiores para, daí sim, reconhecer a conduta inadequada por parte da instituição financeira.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado. (...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte devedora em sua defesa – entre a taxa pactuada e a média praticada é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado; fica
afastada
a alegação de abusividade.

JUROS CAPITALIZADOS

Em relação
aos juros capitalizados
, o art. 5° da Medida Provisória n° 1.963-
17,
de
30.3.2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001 dispôs que: “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano”.

A constitucionalidade da Medida Provisória foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.377/RS, Rel. Min.
Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em04/02/2015). Inexistentes dúvidas acerca da constitucionalidade, a jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de incidência de juros capitalizados (juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), desde que expressamente pactuada e restrita a contratos firmados
posteriormente à edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no 2.170-36/2001.

O referido entendimento foi cristalizado, de forma definitiva com a edição da Súmula 539 a seguir transcrita: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (
REsp
1.112.879,
REsp
1.112.880 e
REsp
973.827).

No caso dos autos existe cláusula expressa para incidência de juros capitalizados no contrato, conforme contrato anexado aos autos.

Logo, não há falar em ilegalidade na capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas,
custas processuais e honorários advocatícios
que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, CPC. (
...)”
.
(id.
238933179
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
no qual pretende seu recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo
;
a reforma da sentença de primeiro grau
, a fim de que sejam declaradas abusivas as cláusulas constantes do contrato pactuado entre os litigantes, com restituição em dobro; a inversão do ônus de sucumbência; a condenação do apelado em honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; e
o deferimento
dos benefícios da justiça gratuita
.

Pois bem.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso.

O demandado intenta que o apelo não seja conhecido, por inépcia recursal, dada a inexistência de impugnação específica.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, embora
não muito claro e com menções que não
possuem correlação direta com a
demanda, de forma geral
, as razões da apelação se apresentam em consonância com o assunto debatido
nos autos
, não havendo que se falar
, portanto,
em inépcia recursal.

Deve
r
as
, “
não há inépcia recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o artigo 1.010, II, do CPC”
(TJMT, N.U 0010293-18.2015.8.11.0003, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024).

Ainda,
“
não se reconhece inepta a petição recursal quando, embora não exiba a melhor técnica, seja possível dela extrair os fundamentos pelos quais a parte deseja ver reformada a sentença
” (TJMT, N.U 0002706-68.2008.8.11.0009, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2014, publicado no DJE 05/02/2014).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

No entanto, é certo
que o recurso deve ser parcialmente conhecido.

O
requerimento relativo à concessã
o de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a
apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria
, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (
...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041,
Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo apelante
.

2. Do Mérito.

Quanto ao mérito,
vislumbra-se
que a insurgência não
prospera
.

Inicialmente,
mister
salientar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sobretudo por estar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido Códex.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o
caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Logo, pacífica a aplicação do CDC no caso.

Superado esse ponto, releva dizer que

não se observa qualquer abusividade no instrumento
celebrado entre as partes, razão pela qual inviável a decretação de nulidade postulada.

Em relação à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
pertinente apontar que
o
STJ, ao julgar o
s

REsp
n. 1.251.331/RS
e n. 1.255.573/RS
, firmou tese no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (STJ, Tema Repetitivo n. 621).

Também no supracitado
julgamento o STJ reputou como válida a cobrança da tarifa de cadastro,
a qual remunera o serviço de realização de pesquisa
s
e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito.

A
tese
assentada
estabelece que “
permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Tema Repetitivo n. 620).

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 566 do STJ: “
n
os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.

A
ssim, tendo
sido o
instrumento celebrado entre as partes
em data posterior a 30/04/2008 (
id. 238932684)
, assim como
a pactuação expressa
tanto do imposto quanto da tarifa em questão
, a
qual foi
cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
, reputam-se válidos
tais

encargos e
,
portanto,
deve
m
ser mantid
os
.

Por certo, “
quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado
” (TJMT, N.U 1017159-82.2023.8.11.0055, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
.

E mais: “
s
e o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida
”
(
TJMT,
N.U 1009760-81.2022.8.11.0040,
Nilza Maria Possas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)
.

No tocante aos serviços de terceiros,
o STJ também consolidou entendimento, por meio do Tema n. 958,
segundo o qual há
“
abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”
(STJ,
REsp
n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/12/2018)
.

Na espécie, verifica-se que o autor financiou os serviços prestados pela revenda,
discriminados
como
sendo
de despachante

e
de
acessórios do veículo
(ids. 238933164 e 238933165)
.

Logo,
estando os valores devidamente individualizados

e
tendo sido os serviços, ao que tudo
indica,
efetivamente prestados, já que não há controvérsia a respeito,
inexiste abusividade na cobrança.

Com efeito, “
o
s custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (
REsp
1578553/SP)
”
(
TJMT,
N.U 1001599-04.2023.8.11.0087,
Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
p
ublicado no DJE 30/09/2024)
.

No que tange a
o seguro,
a análise da Cédula de Crédito Bancário (id. 238932684) indica que tal produto foi posto de forma facultativa para o contratante, sendo que ele mesmo selecionou as modalidades que possuía interesse, assinalando com “
sim
”. Vejamos:

A legalidade da cobrança de seguro em contratos como o da espécie já foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos
REsp
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018, firmando-se a tese vinculante n. 2 doTema n. 972, a saber:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

”

A
demais
, tem-se que a aplicação da
retrocitada
tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada no voto do eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, após delimitar a controvérsia, que estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas n. 54 e n. 473), e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese,
como dito,
o pacto foi celebrado em data posterior a 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em questão evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, na medida em que foi oportunizada ao autor/apelado a
contratação
ou não destes, tendo optado por contratá-los.

Além disso, a proposta de adesão ao seguro proteção financeira foi subscrita pelo recorrente em documento individualizado (id. 238933153), apartado da Cédula de Crédito Bancário, na qual consta inscrição em negrito com os seguintes dizeres: “
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento
à
qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
”.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Sobre a matéria, pertinente citar os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...)
4
. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula contratual. (...)

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro, bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abusividade.” (...)”
.
(TJMT, N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/10/2024,
p
ublicado no DJE 02/11/2024).

“(...) Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.
(TJMT,
N.U 1000139-13.2023.8.11.0109, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara
de Direito Privado,
j
ulgado em 29/10/2024,
p
ublicado no DJE 31/10/2024).

“(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira.
Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.
6
. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022)”.
(TJMT, N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/11/2022,
p
ublicado no DJE 05/12/2022).

“(...) No que se refere ao seguro, bem como ao serviço de assistência 24 horas contratados, não vislumbro qualquer irregularidade em torno da sua contratação, porquanto não caracterizada a prática de venda casada, tendo em vista que o pacto foi celebrado autonomamente, conforme apólices acostadas ao feito. (...)”.
(TJMT, N.U 1005068-24.2020.8.11.0003, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 22/06/2021).

Portanto,
no caso
, impõe-se a manutenção da cobrança do seguro, haja vista que não restou demonstrada a ocorrência de ilegalidade/abusividade.

Quanto a
os juros remuneratórios
, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, ao julgar o
REsp
n. 1.061.530/RS,
consolidou

entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto
n.
22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não
implica, por si só, abusividade
, senão vejamos
:

“(
...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)”.
(STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009)
.

A mesma orientação consta na
Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao
site

do Banco Central do Brasil,
no dia

31/07/2021
(data do instrumento pactuado entre as partes)
, a taxa média de mercado dos juros para a operação
em comento
era de
1,67
%
(
um inteiro
e sessenta e
sete
centésimos por cento)
ao mês
(“
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
”, disponível em
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
)
.

Na Cédula de Crédito
Bancário
questionada
,
observa-se que foi estipulada a taxa de juros de
1,558583
% (
um inteiro e quinhentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e três milionésimos por cento
) ao mês, ou seja, inferior à média
praticada
no te
mpo da contratação, inexistindo, desse modo,
abusividade.

De fato, os juros remuneratórios
pactuados
foram estabelecidos em patamar inferior à taxa média de mercado
da época
para a modalidade contratada
,
o que descaracteriza a suposta abusividade, não logrando êxito o apelante em comprovar a existência de desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para a intervenção judicial em instrumentos dessa natureza.

Em verdade
, a revisão judicial de cláusulas contratuais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não ocorre no presente, e o simples fato de o apelante considerar a taxa de juros elevada não autoriza o Poder Judiciário a intervir na relação contratual, especialmente quando os encargos se mostram compatíveis com as práticas de mercado.

Via de consequência, inexistindo comprovação quanto a valores indevidamente pagos ou irregularidade na cobrança,
não há que se falar em devolução de qualquer quantia adimplida, tampouco em
repetição do indébito.

Acerca dos danos morais, o recurso também não deve prosperar.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica
pátria.

N
o vertente
, por não ter sido constatada qualquer irregularidade ou conduta passível de responsabilização ao apelado,
manifesto
que inexiste dano moral indenizável.

Outrossim
, p
or não ser objeto do recurso,
deixo de apreciar a matéria concernente à capitalização de juros
, abordada pela sentença
(art. 1.013, do CPC)
.

A propósito:

“(...)
1
. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgãoad quemna solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O “tamanho” dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é
exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”, cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” (§ 1o do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res
iudicata
. (
...)”
.
(STJ,
REsp
n. 1.909.451/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 13/4/2021).

Nesse sentir, imperiosa a manutenção da sentença
que
julgou improcedente

a ação revisional proposta pelo apelante.

Por fim, haja vista inexistir elementos no feito que indiquem eventual alteração da capacidade financeira do apelante, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido pelo Juízo
a quo
.

Em face do exposto, conheço
, em parte, da apelação interposta
por
ADEMAR ALBINO GOMES

e
, nesta extensão,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024